Tribunal: TJSP
Processo: 0000666-60.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Arguida nulidade do procedimento de reconhecimento do réu em ofensa ao art. 226 do CPP, com pleito absolutório por falta de provas. Descabimento.

1. Nulidade inexistente na espécie. Reconhecimento. Reiterado em diversas oportunidades, inclusive em juízo, não há razões concretas que levem a inferir pelo

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Arguida nulidade do procedimento de reconhecimento do réu em ofensa ao art. 226 do CPP, com pleito absolutório por falta de provas. Descabimento.

1. Nulidade inexistente na espécie. Reconhecimento. Reiterado em diversas oportunidades, inclusive em juízo, não há razões concretas que levem a inferir pelo induzimento da vítima a um reconhecimento malogrado, ausente, ainda, possível interesse das autoridades, agindo sob presumida idoneidade, em forjar acusações. Além do assertivo reconhecimento do réu pela vítima, por reiteradas vezes, este último não explicou a posse direta do celular da vítima, parte do butim, ou a desesperada fuga da abordagem policial. O reconhecimento previsto no art. 226 do CPP, por outro lado, é despido do rigor formal exigido no processo penal, não se exigindo a formação do "line up" como imprescindível à indicação, na fase inquisitiva, pelo ofendido, do então possível autor do fato. Ademais, não se demonstrou em que medida o reconhecimento pessoal inicial, depois acrescido de reconhecimento judicial com outros indivíduos, teria causado prejuízo ao réu. Princípio do "pas de nullité sans grief". Art. 563, CPP. Preliminar afastada.

2. Inviabilidade do pleito absolutório. Materialidade arrimada nas peças de instrução. Auto de exibição e apreensão do celular da vítima na posse do réu. Autoria certa. Cabal e reiterado reconhecimento do réu pela vítima, inclusive em juízo. Valor seminal da palavra do sujeito passivo na elucidação da verdade real dos fatos, ainda mais por ter sido corroborada por testemunho policial. Álibi do réu. Meramente alegado e destituído de amparo em outras provas. Art. 156, caput, CPP. Condenação mantida.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000666-60.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante JOSÉ
AUGUSTO LAURENTINO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso.V.U.
Após o trânsito em julgado, expeça-se MANDADO DE PRISÃO e, no seu
cumprimento, Guia de Execução., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000666-60.2018.8.26.0037 -Voto no 17231
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000666-60.2018.8.26.0037.
Apelante: JOSÉ AUGUSTO LAURENTINO DOS SANTOS (Defensor
Público, Dr. João Finkler Filho).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dr.a Adriana Albergueti Albano.
Comarca: Araraquara.
VOTO No 17.231.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
ROUBO
SIMPLES.
CONDENAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA.
Arguida
nulidade
do
procedimento
de
reconhecimento do réu em ofensa ao art. 226
do CPP, com pleito absolutório por falta de
provas. Descabimento.
1.
Nulidade inexistente na espécie. Reconhecimento. Reiterado em diversas
oportunidades, inclusive em juízo, não há
razões concretas que levem a inferir pelo
induzimento da vítima a um reconhecimento
malogrado, ausente, ainda, possível interesse
das
autoridades,
agindo
sob
presumida
idoneidade, em forjar acusações. Além do
assertivo reconhecimento do réu pela vítima,
por reiteradas vezes, este último não explicou a
posse direta do celular da vítima, parte do
butim, ou a desesperada fuga da abordagem
policial. O reconhecimento previsto no art. 226
do CPP, por outro lado, é despido do rigor
formal exigido no processo penal, não se
exigindo a formação do “line up” como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000666-60.2018.8.26.0037 -Voto no 17231
3
imprescindível à indicação, na fase inquisitiva,
pelo ofendido, do então possível autor do fato.
Ademais, não se demonstrou em que medida o
reconhecimento
pessoal
inicial,
depois
acrescido de reconhecimento judicial com
outros indivíduos, teria causado prejuízo ao
réu. Princípio do “pas de nullité sans grief”. Art.
563, CPP. Preliminar afastada.
2.
Inviabilidade
do
pleito
absolutório.
Materialidade arrimada nas peças de instrução.
Auto de exibição e apreensão do celular da
vítima na posse do réu. Autoria certa. Cabal e
reiterado reconhecimento do réu pela vítima,
inclusive em juízo. Valor seminal da palavra do
sujeito passivo na elucidação da verdade real
dos fatos, ainda mais por ter sido corroborada
por
testemunho
policial.
Álibi
do
réu.
Meramente alegado e destituído de amparo em
outras
provas.
Art.
156,
caput,
CPP.
Condenação mantida.
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se
de
“APELAÇÃO
CRIMINAL”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000666-60.2018.8.26.0037 -Voto no 17231
4
interposta por JOSÉ AUGUSTO LAURENTINO DOS SANTOS,
contra r. sentença condenatória de lavra do Juízo de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Araraquara (conforme
certidão de publicação da sentença, na data de 22 de maio de 2019 fls. 207).
Consta dos autos que o réu José Augusto
(qualificado às fls. 99) foi, inicialmente, denunciado por roubo
simples, porque, em 15 de outubro de 2017, por volta das
06h40min, no estabelecimento comercial “Panificadora Pão
de Casa”, localizado na Rua Alberto Cioni, n° 653, bairro
Jardim São Rafael, na cidade e Comarca de Araraquara,
subtraiu, mediante grave ameaça exercida por meio de
simulação de emprego de arma de fogo, a quantia de R$
80,00
(oitenta
reais),
pertencente
ao
estabelecimento
comercial, bem como o aparelho celular de propriedade da
funcionária Joice Máximo Pereira (cf. denúncia
fls. 124/125,
recebida na data de 09 de outubro de 2018 fls. 129/131).
De acordo com o averiguado nos autos, Joice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000666-60.2018.8.26.0037 -Voto no 17231
5
operava o caixa da padaria, no momento, ainda sem clientela
(apenas seu padrasto, não qualificado, trabalhava com as massas nos fundos,
não presenciando o crime), quando ali adentrou José Augusto, já
tencionado à prática do roubo. Trajando camiseta escura e
boné, e com uma mochila a tiracolo, o réu, que simulava o
porte de arma de fogo, exigiu, agressivo, o numerário do
caixa. Voltando-se a Joice, vociferou: “Me dá o dinheiro, ou eu
atiro!”. Encostando-a contra a parede, coagiu-a sob nova
ameaça, berrando: “Se você olhar pra mim, eu meto bala!”.
Intimidada, a ofendida acedeu às ordens, entregando o
dinheiro. José Augusto ainda lhe arrebatou o telefone
celular, um LeNovo, Número de Série A6O20I36, evadindo-
se em seguida. Joice acionou a força policial, à qual prestou
informações sobre a dinâmica dos fatos e o butim amealhado
pelo ladravaz, cuja descrição fisionômica e de indumentárias
forneceu também prontamente. Na mesma data, ela registrou
ocorrência (B.O. n° 2653/2017
fls. 03/05). Alguns meses depois,
José Augusto, contra quem ainda pesavam suspeitas pela
prática de outros roubos, foi localizado por policiais militares
nas cercanias de uma zona de mata, no bairro Selmi Dey, em
Araraquara. Ao avistar os milicianos, o acusado empreendeu
fuga desesperada pelo interior do mato, dispensando, no
caminho, uma mochila que continha sua cédula de
identidade, um aparelho celular e R$ 49,00 (quarenta e nove

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000666-60.2018.8.26.0037 -Voto no 17231
6
reais) em espécie, aferindo-se, posteriormente, que se tratava
do celular de Joice (cf. auto de exibição e apreensão
fls. 12). A
vítima, que realizara dois reconhecimentos fotográficos,
em 16/10/2017 (fls. 15) e, depois, ante a exibição, pelos
milicianos, do documento de identidade apreendido na
detenção do réu, formalizou, ainda, o reconhecimento
pessoal, em 29/08/2018 (fls. 96). Relatado o inquérito, o
Ministério Público ofereceu a denúncia, iniciando-se a
persecução judicial.

Após o devido processamento, a ação penal
foi julgada procedente, sendo José Augusto, então,
condenado como incurso no artigo 157, caput, do Código
Penal, a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no piso legal. Ausentes benesses penais (fls. 201/207).
A sentença passou em julgado para a
Acusação em 27/05/2019 (cf. certidão fls. 210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000666-60.2018.8.26.0037 -Voto no 17231
7
José Augusto está solto neste caso.
Embora ao réu tivesse sido imposta a prisão temporária, por
decisão de 27/07/2018 (fls. 89/91), o Juízo “a quo” não
vislumbrara presentes os requisitos para decretação, “in
casu”, da decretação da prisão preventiva, por ocasião do
recebimento da denúncia. Tendo respondido solto à
instrução, foi-lhe facultado o recurso em liberdade (fls. 206).

Apelo defensivo com arguição de preliminar
de nulidade, relativa ao reconhecimento pessoal do réu, por
ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal. No
mérito propriamente dito, pugna-se pela absolvição por falta
de provas (fls. 216/225).
Contrarrazões ministeriais (fls. 228/233) pelo
não provimento do recurso defensivo.
Em parecer, a d. Procuradoria Geral de
Justiça alvitrou o não provimento do apelo (fls. 242/245).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000666-60.2018.8.26.0037 -Voto no 17231
8
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Colhidos os depoimentos relevantes colhidos
na fase inquisitiva (fls. 12, 13, 14, 94, 95). Caderno probatório
composto pelos sucessivos autos de exibição e apreensão,
de peças do vestuário do réu (fls. 06/07), bem como do
numerário e do aparelho celular encontrados consigo (fls. 12).
Complementam as peças os autos de reconhecimento
fotográfico (fls. 15) e pessoal (fls. 96) do acusado. Em juízo,
foram inquiridas a vítima Joice Máximo Pereira e a
testemunha Alex Júnio Araújo (policial militar), interrogando-se o
acusado José Augusto ao final (cf. mídia inserta nos autos
DIGITAIS).

Inicio pela defesa indireta de mérito, com o
fulcro de, aqui, AFASTÁ-LA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000666-60.2018.8.26.0037 -Voto no 17231
9
Não se vislumbra, na espécie, ofensa ao
disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. O
procedimento do alinhamento ou “line up” não é
imprescindível, mesmo porque, tendo sido, como se viu no
caso (e invariavelmente, na prática investigada), de feição puramente
preliminar,
atrelado
à
necessidade
de
posterior
confirmação de autoria sob o pálio do contraditório (o que
ocorreu aqui), não é revestido do rigor formal que se imprime ao
próprio processo penal. Pelo contrário, prepondera a
liberdade das formas, eis que se privilegia o atingimento da
finalidade do ato, aqui, a confirmação do indício de autoria na
indicação inicial pelo sujeito passivo do possível autor
do crime. Tanto assim o é que e a Defesa seguramente
haveria de concordar com a assertiva o reconhecimento
policial, se infirmado por posterior retratação da vítima, não
se presta a, isoladamente, impor uma confirmação de “culpa”.
Outrossim, alega-se que o ato praticado foi imbuído de
sugestionamento da ofendida, o que, em verdade, é
puramente argumentativo. De modo concreto, nada nesse
sentido indicaria ter havido uma indicação leviana ou
direcionada da ofendida, que, antes de mais nada, havia
fornecido, aos próprios policiais militares, informações sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000666-60.2018.8.26.0037 -Voto no 17231
10
a fisionomia e as vestimentas do acusado, que seria
localizado algum tempo depois, na posse direta do celular
da vítima (fls.
12). Tampouco se poderia deduzir por
induzimento da ofendida, malgrado a possibilidade de riscos
nesse sentido, em tese, eis que o reconhecimento feito por
Joice sempre foi seguro, nas quatro oportunidades em
que confirmou José Augusto como seu algoz.
Com efeito, não convence a alegação de que
a vítima, que já havia sido submetida a um
reconhecimento fotográfico inicial (fls. 15), e não dispunha
de razões para falsear incriminações graves contra um
desconhecido, tenha sido levada a apontar erroneamente o
acusado como autor do crime. Meses depois do assalto,
tornou a efetuar o reconhecimento, primeiro informalmente,
diante da exibição da cédula de identidade de José Augusto
e, em seguida, por canais formais, no auto de
reconhecimento pessoal positivo (fls.
96). Por fim,
sedimentando a sequência de indicações assertivas, em
juízo, Joice uma vez mais apontou o increpado como autor
do roubo, após tê-lo visto em alinhamento com outros dois
indivíduos. Conquanto, pelo que se nota da prova oral, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000666-60.2018.8.26.0037 -Voto no 17231
11
demais não guardassem semelhança física com o acusado,
a vítima não demonstrou insegurança na confirmação da
autoria. Por certo, na letra do artigo 226, inciso II, do Código
de Processo Penal, a presença de indivíduos de
características assemelhadas é facultativa e, no caso em
testilha, se tornou marginal ao fato de que a vítima já vinha
continuamente apontando o réu, em todas as oportunidades
em que foi ouvida, como autor do crime. A confirmação inicial
de autoria por meio de reconhecimento fotográfico foi, ainda,
coonestada pela testemunha policial Alex Júnio Araújo.
Noutro plano, o reconhecimento de nulidade
e a desconstituição de atos processuais dependem da
comprovação de prejuízo específico à parte, aqui, não
demonstrado. Com efeito, malgrado a superveniência do
desate condenatório, a própria alegação do desfecho de
mérito não é argumento hábil a tal fim, caso contrário, se
prestaria a validar qualquer arguição de nulidade em todo
processo com resultado condenatório. Fundamentalmente é
sobranceiro à matéria o princípio do “pas de nullité sans
grief”, que obsta o reconhecimento de nulidade sem prejuízo
comprovado, tal como previsto no artigo 563 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000666-60.2018.8.26.0037 -Voto no 17231
12
Processo Penal.
Superada, pois, a preliminar.
No mérito propriamente dito, deduzido foi o
pleito absolutório, ao argumento de que a convicção
desfavorável ao increpado se fundamenta unicamente no
reconhecimento feito pela vítima. Não houve impugnação
específica à materialidade, extraída das próprias peças de
instrução, com destaque para os sucessivos autos de
exibição e apreensão (fls. 06, 12).
A confirmação da autoria foi realizada
adequadamente,
ao
cabo
da
instrução,
no
entanto.
Irrelevante que o inquérito se tenha iniciado por portaria,
tanto se trata de forma legítima para deflagrar a persecução
policial (artigo 5°, I, do Código de Processo Penal), em se cuidando de
caso em que não houve flagrante. Como visto, o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000666-60.2018.8.26.0037 -Voto no 17231
13
obteve êxito na rapina e só foi localizado e preso meses
depois. Por outro lado, com base nas informações da vítima,
as autoridades policiais empreenderam diligências que
levaram à identificação de José Augusto. Detém-se a
Defesa, conquanto respeitável em sua argumentação, ao fato
de que a vítima teria sido incapaz de fornecer às forças
policiais senão um ou dois detalhes sobre o roubador, como
a tez negra e as vestes sujas, quando o próprio contraste
dessa assertiva do arrazoado com o relato judicial da
ofendida demonstra que esta foi bem mais específica do
que isso. Apesar do interregno entre os fatos e a colheita de
sua inquirição em juízo, Joice, confirmando ter visto a
FISIONOMIA do réu (apesar das ameaças de morte do roubador),
descreveu-o como “moreno” (que também significa pessoa de pele
negra, na conotação da palavra, tal como empregada no português brasileiro),
baixo e compleição forte, trajando camiseta escura, e
boné, sem capuz. Ademais, a ofendida recordava-se, ainda,
perfeitamente da dinâmica delitiva, não demonstrando
hesitação ou halo de dúvida acerca da identidade de seu
algoz ou das circunstâncias em que se dera o assalto. O
cipoal de detalhes municiou os policiais com dados para
encetarem investigações e, em juízo, sua palavra é de
seminal importância à elucidação da verdade real dos fatos.
E, ainda, como acrescentou a testemunha compromissada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000666-60.2018.8.26.0037 -Voto no 17231
14
Alex Júnio, policial militar, a análise policial não se deteve
somente nas informações da vítima, vez que as autoridades
ainda contrastam informações sobre a incidência de crimes
na região e o “modus operandi” utilizado pelo(s) criminoso(s).
Joice reconheceu José Augusto sem átimo
de dúvidas em solo judicial, como o número 02 do
alinhamento. Essa assertividade já se fizera presente nos
reconhecimentos anteriores, como se viu consignado nas
provas documentais (fls. 15, 96), bem como no testemunho do
miliciano Alex Júnio, que foi bem claro, ao destacar a
assertividade na indicação do réu feita pela vítima Joice.
De acordo com a testemunha, o acusado agiu com
agressividade demasiada, pontilhando a rapina com várias
ameaças de morte. Mais ainda, Alex salientou que seu
colega de farda já conhecia José Augusto de inúmeras
outras abordagens, realizadas no bairro Parque São Paulo.
Por conseguinte, conquanto a Psicologia Judiciária, cujo
escólio deve ser valorizado por se tratar de ciência auxiliar ao
Direito Penal, enuncie o risco de equívoco no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000666-60.2018.8.26.0037 -Voto no 17231
15
reconhecimento do agente pela vítima, aqui, de forma
concreta, tanto não se viu demonstrado em nenhuma
medida. Não bastassem as provas em desfavor de José
Augusto, foi localizado em sua posse o aparelho celular da
ofendida, fato para o qual ele não ofereceu mínima
explicação. Aliás, o réu, que negou o crime em juízo,
laconicamente alegou que não morava em Araraquara na
época, mas na cidade de Boa Esperança, primeiro num sítio,
com um colega seu, depois, na cidade. Todavia, embora
tenha alegado fatos novos, como visto, não fez prova de
nenhum deles, descumprindo o ônus probatório que lhe
incumbia (artigo 156, caput, do Código de Processo Penal). Ademais,
tampouco explicou o porquê de ter buscado, a todo custo,
escapar das forças policiais em fuga desesperada pelo mato,
quando, em verdade, ao que tudo indica, exibe notória
proclividade à prática de crimes patrimoniais, tendo
admitido, em juízo, já ter sido preso antes, por duas
vezes, também por roubo (em ambos os casos, presumivelmente).
Por fim, o fato de residir noutra cidade não constitui escusa
idônea a simplesmente descartá-lo como autor do crime,
como se tanto fosse impedimento absoluto à prática da
rapina. Apesar de ter alegado que não trabalhava antes de
ser preso (nem mesmo em atividades informais, pelo que se pôde
depreender
da
narrativa), arcava sozinho um aluguel de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000666-60.2018.8.26.0037 -Voto no 17231
16
implausíveis R$ 100,00 (cem reais) mensais, parcela assaz
amesquinhada mesmo para uma eventual zona urbana mais
depauperada. Em suma, destituído de amparo probatório e
de força persuasiva, a narrativa do acusado não tem o
condão de empalidecer as provas coligidas para as
acusações.
Do quanto reexaminado do caso, de rigor
confirmar-se a condenação exarada no piso.
Passo às penas.
Na lógica do modelo trifásico (artigo 68 do Código
Penal), assim se deu o dimensionamento punitivo (fls. 206):
“Atendendo ao consubstanciado no artigo 59 do Código Penal, não sendo
totalmente desfavoráveis as condições genéricas, eis que a culpabilidade
não transbordou à exigida do tipo, fixo a pena base no mínimo legal - 04
(quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um
deles no valor mínimo, tendo em vista, principalmente, a situação
econômica do réu. Não existem circunstâncias atenuantes, mas está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000666-60.2018.8.26.0037 -Voto no 17231
17
presente a agravante da reincidência, conforme F.A. de fls. 132/137, razão
pela qual aumento de 1/6 (um sexto) a pena aplicada, fixando-a em 04
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze)
dias multa. Não existem causas especiais de diminuição ou de aumento de
pena, tornando-se definitiva a pena aplicada. Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado JOSÉ AUGUSTO
LAURENTINO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, caput, do
Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade que fixo em 04
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, inicialmente no regime fechado,
em virtude da reincidência, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa,
calculado cada um deles à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente na época dos fatos, corrigidos desde aquela data. O réu respondeu
em liberdade, razão pela qual faculto a ele, em o querendo, o direito de
recorrer, sem se recolher à prisão.”.
Dimensionamento punitivo correto em sua
integralidade, não convindo, aqui, realizar quaisquer reparos.
Penas iniciais conservadas no piso, haja vista
o fato de que a prática delitiva não extrapolou a normalidade
do dolo. Conquanto coubesse maior exasperação punitiva
pelos elementos demeritórios relativos à conduta social
reprovável do acusado, tal como coletados no curso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000666-60.2018.8.26.0037 -Voto no 17231
18
instrução, à falta de recurso da Acusação, nada resta a fazer.
Na segunda fase, não havia atenuantes a
serem reconhecidas. Bem aplicado, ainda, aumento por
conta da reincidência, já que o acusado ostenta
condenação definitiva, pelo crime de roubo majorado
(Processo n° 0909098-53.2012.8.26.0037, com trânsito em julgado em
12/12/2016 Folha de Antecedentes, fls. 132/137). A fração mínima de
1/6 revela-se módica, em se cuidando de caso de
reincidência específica, em crime cruento, com completo
fracasso da prevenção especial, positiva e, em especial,
negativa. Novamente, porém, a inércia recursal da Acusação
beneficia o acusado.
Não havia causas especiais de pena a serem
sopesadas na terceira fase, a princípio. Embora tenha a d.
Procuradora
de
Justiça,
Dr.a
Márcia
de
Holanda
Montenegro, afirmado que o acusado se beneficiou do
recorte da majorante por emprego de arma de fogo (com base
na suspeita da vítima a respeito de estar o réu armado, e no fato de ter o policial
militar Alex Júnio dito, em juízo, que ouviu, durante a perseguição no mato, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000666-60.2018.8.26.0037 -Voto no 17231
19
estampido semelhante a tiro), tais elementos seriam muito tíbios ao
reconhecimento da causa de aumento. Apesar de dissentir
do parecer neste ponto, é fato que o acusado subtraiu
dinheiro do caixa da padaria, bem como o celular da vítima,
bem de uso exclusivamente pessoal; foram lesados, enfim,
dois patrimônios distintos numa única ação, o que traria
o caso à hipótese do concurso formal impróprio, embora
tenha sido julgado como crime único. Pela terceira vez,
beneficiou-se o acusado de relativa brandura na reação
punitiva do Estado, ora nada sendo possível fazer perante a
instância revisora. Mantêm-se, em suma, as penas, tal
como impostas.
Quanto ao regime inicial, mantenho o
FECHADO, por compreendê-lo como o único cabível na
espécie. Com efeito, aqui se verificou a prática de rapina
decorrente de puro oportunismo pelo réu, com laivo de
maior
ousadia,
por
escolher
como
alvo
o
estabelecimento comercial, e, ao mesmo tempo, perpetrá-
la, tirando proveito do fato de que a vítima, de sexo
feminino, se achava sozinha no recinto. Outrossim, pesa
contra ele o contundente fator da reincidência específica, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000666-60.2018.8.26.0037 -Voto no 17231
20
que, por um critério subjetivo, exige proporcional resposta do
Estado-Juiz à demonstrada periculosidade, combinada
com clara proclividade à prática de crimes violentos, com
fixação de regime adequado à natureza cruenta do delito.
Neste sentido, anotam-se os seguintes precedentes desta
Corte Estadual:
“Roubo - Regime prisional fechado - Entendimento.
Em se tratando de roubo qualificado, a opção pelo
regime fechado mostra-se mais adequada, posto que
se enfrenta delito que causa grande abalo ao corpo
social, apresentando-se, na atualidade, como maior
fonte de sua inquietação.” (TJ-SP: Apelação n°
0040101-16.2009.8.26.0309, 14a Câmara de Direito
Criminal , rel. Des. Wilson Barreira, j. 17/02/2011,
v.m.);
“Roubo Determinação do regime semi-aberto Afronta
ao princípio da necessidade e suficiência (CP, art. 59)
Temeridade. Considerando-se um dado estatístico
(sete em dez condenados abandonam o regime
intermediário) e uma previsão lógica (o foragido
retoma a agenda transgressiva) tem-se por certo e
inelutável que a não imposição de regime fechado ao
criminoso violento deixou de ser uma dúvida teórica
para se reduzir a concreta temeridade. Em tais
condições, a fixação do regime semi-aberto apresenta-
se desconforme ao art. 59 do Código Penal: não
reprova nem previne suficientemente. Que eficácia
reprovativa terá um regime de que o condenado
zomba? Que eficácia dissuasiva há de ter uma tíbia
condenação de que o virtual criminoso não faz caso e
escarnece?” (Tribunal de Alçada do Estado de São
Paulo: Apelação-Reclusão, 7a Câmara no 1.205.473-2,
j. 28/9/2000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000666-60.2018.8.26.0037 -Voto no 17231
21
“Pena - Crime comum praticado mediante violência ou
grave ameaça - Roubo circunstanciado - Regime
prisional fechado para início do cumprimento de
pena - Entendimento - Em se tratando de roubo
circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das
hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art.
157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-
se
como
sendo
a
mais
adequada,
independentemente do quantum da pena aplicada,
uma vez tratar-se de delito que denota maior
ousadia e periculosidade por parte do agente no
exercício da violência ou da grave ameaça, razão
pela qual causa considerável abalo no corpo
social, e se apresenta na atualidade como grande
fonte
de
inquietação.”
(TJ-SP:
Apelação
n°
9205398-73.2009.8.26.0000, 8a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Grassi Neto, j. 05/06/2014, v.u.).
Com efeito, na espécie, a atenuação do
regime em nada contribuirá para a consecução de nenhum
dos três objetivos da pena, quais sejam, a pacificação social,
a prevenção da criminalidade e a recuperação do criminoso,
daí se preservar, como bem estipulado o regime inicial
fechado. Nesse sentido, inclusive, vale a menção ao fato de
que a pertinência do regime fechado no roubo já foi
matéria alinhava, em sede de repercussão geral, pela
Suprema Corte brasileira
RE 597.720. Pelos motivos
expostos, inviável cogitar-se de regime mais brando “in casu”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000666-60.2018.8.26.0037 -Voto no 17231
22
Não é demais destacar não ser aplicável, no
caso, o previsto no artigo 387, §2o, do Código de Processo
Penal, porque inexistente, aqui, qualquer forma de constrição
cautelar, e, se tivesse havido, teria sido irrelevante para a
fixação do regime de início de seu cumprimento, destacando-
se regra legal e situação concreta de gravidade, esta última
nos termos do artigo 33, §3o, do Código Penal, com eventual
possibilidade de progressão de regime devendo ser avaliada
pelo juízo competente, o das Execuções Criminais, que terá
condições para colher elementos de prova sobre existência
ou não de requisitos legais para tanto.
Desautorizada, na espécie, porque ausentes
os requisitos legais, a substituição da corporal por restritivas
de direitos, haja vista cuidar-se de condenação por crime
doloso cometido com grave ameaça à pessoa, com
imposição de pena reclusiva superior a 04 (quatro) anos,
revelando-se, em suma, aquelas sanções ditas “alternativas”
socialmente não recomendáveis ao caso, ainda mais
diante do óbice técnico incontornável da reincidência
específica (nos termos do artigo 44, caput, II e § 2°, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000666-60.2018.8.26.0037 -Voto no 17231
23
Diante de recente decisão do C. Supremo
Tribunal Federal, que deixou de considerar possível (ainda que
por maioria), a prisão depois da decisão de Segundo Grau,
resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, § 1°, ambos
do Código de Processo Penal.
No caso, ainda que evidenciada a ousadia e
periculosidade do réu, porque respondeu solto e assim
permaneceu por ocasião da sentença, sem a apresentação
de qualquer fato novo que autorizasse mudança da situação,
fica mantido o direito de recurso em liberdade, respondendo
solto até o trânsito em julgado da presente condenação.
Do exposto, por meu voto, rejeitada a
preliminar, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Após
o
trânsito
em
julgado,
expeça-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000666-60.2018.8.26.0037 -Voto no 17231
24
MANDADO DE PRISÃO e, no seu cumprimento, Guia de
Execução.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR